Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. À míngua de elementos que autorizem a ilação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula só não foi possível em razão do aguardo na lista de espera, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade, já que há várias outras crianças na mesma condição.
2. Diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula ainda não se efetivou em face da observância da ordem de classificação na lista de espera, não se mostra plausível albergar o pleito de matrícula em creche pública à revelia da lista de espera.
3. Recurso não provido.